Tribunal: TJMT
Processo: 1054072-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054072-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Servidores Inativos, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA CLAUDIANO COSTA - CPF: 765.783.641-53 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXCEPCIONAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de Recurso Extraordinário contra decisão monocrática exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias mediante Agravo Interno.

2. A utilização de recurso manifestamente inadequado caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. A reiteração de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DA GLÓRIA CLAUDIANO COSTA em face da decisão monocrática que negou seguimento ao segundo Recurso Extraordinário interposto nos autos, o qual, embora denominado Recurso Especial, foi fundamentado no art. 102, inciso I, da Constituição Federal (ID. 306519895).

Consta do caderno processual que a parte recorrente interpôs inicialmente Recurso Extraordinário diretamente contra decisão monocrática proferida no julgamento do Recurso Inominado, sem prévia interposição de Agravo Interno, razão pela qual o apelo extremo não foi conhecido, por ausência de esgotamento das vias ordinárias, nos termos da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.

Posteriormente, a agravante interpôs novo recurso denominado “Recurso Especial”, fundamentando-o no artigo 102, inciso I, da Constituição Federal e requerendo a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Diante da manifesta inadequação recursal, foi proferida decisão monocrática negando seguimento ao referido recurso.

Inconformada, a parte interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, o cabimento do recurso excepcional e requerendo a reforma da decisão agravada.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026